Tribunal: STF
Processo: RE 91664
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-11-22
Data de publicação: 1979-11-22

Ementa:
GESTANTE. ESTABILIDADE PROVISORIA. DECISÃO QUE A CONCEDE NÃO OFENDE
A CONSTITUIÇÃO. EMPREGADO ESTUDANTE. ABONO DE FALTAS. EXAMES.
INCONSTITUCIONALIDADE DA DECISÃO QUE ENTENDE JUSTIFICADA A FALTA.
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.